Tribunal: TJDFT
Processo: 0743613-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743613-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDOS: EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, M. C. S. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA E SELINALVA SOUZA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SUPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. O § 3o do art. 782 do CPC estabelece a possibilidade, e não a obrigatoriedade de o Juiz determinar a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, portanto, neste caso o Poder Judiciário age de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo. 2. No caso concreto, constatou-se que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser realizada pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que não são exigidos requisitos para o deferimento do pedido de inscrição do nome de devedores no cadastro de inadimplentes, sendo necessária apenas a motivação, o que ocorreu no caso em análise. Para tanto, requer a inserção dos nomes dos recorridos no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID 59928830). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da discricionariedade do juiz em determinar a inclusão do nome do executado no SERASAJUD, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD” (AgInt no AREsp n. 2.418.335/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID 59928830). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020